Tribunal: TJES
Processo: 5022613-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022613-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON LUIS FLORENCO

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR MANTER CASA DE PROSTITUIÇÃO E RUFIANISMO MEDIANTE VIOLÊNCIA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA E HISTÓRICO RECENTE DE AVC ISQUÊMICO.
EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA.
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO À PRISÃO.
EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos nos arts. 229 e 230, § 2º, do Código Penal, contra decisão que indeferiu pedido de expedição de guia de execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão. A defesa sustenta que o paciente é portador de esquizofrenia, sofreu AVC isquêmico recente e necessita de tratamento médico urgente, requerendo a expedição da guia para instauração de incidente de insanidade mental e eventual conversão da pena em medida de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de guia de execução penal definitiva, independentemente do prévio cumprimento do mandado de prisão, quando comprovada situação de extrema vulnerabilidade clínica do condenado, a fim de viabilizar a análise de incidente de insanidade mental pelo Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A execução penal pressupõe, como regra, o efetivo recolhimento do condenado à prisão, nos termos do art. 674 do CPP e do art. 105 da LEP.

2.
A jurisprudência das Cortes Superiores admite, excepcionalmente, a expedição de guia de execução independentemente do prévio recolhimento, quando a exigência se revela excessivamente gravosa e impede o exercício de direitos na fase executória.

3.
A interpretação da legislação infraconstitucional deve observar os princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, especialmente a dignidade da pessoa humana, a integridade física e moral do preso e a vedação a tratamento desumano ou degradante.

4.
A comprovação de que o paciente apresenta esquizofrenia e histórico recente de AVC isquêmico evidencia quadro de extrema vulnerabilidade clínica, apto, em tese, a comprometer a higidez do cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum.

5.
A expedição imediata da guia de execução desloca a competência à Vara de Execuções Penais, órgão dotado de aparato técnico multidisciplinar para avaliar a instauração de incidente de insanidade mental, eventual internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou outras medidas adequadas.

6.
A medida não implica supressão de instância nem concessão de benefícios executórios, mas apenas viabiliza a apreciação dos pedidos pelo Juízo competente.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 229 e 230, § 2º; CPP, art. 674; LEP, arts. 105 e 107.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022613-56.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON LUIS FLORENCO
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUIZO 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA COSTA - DF71640

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON

LUÍS

FLORENÇO
, condenado pela prática dos crimes de manter casa de prostituição e rufianismo, mediante violência (art. 229 e 230, § 2º, do CP)
,
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
,
apontado como autoridade coatora, e que indeferiu pedido de expedição de guia de execução.

Informa a defesa, em síntese, que o paciente foi condenado definitivamente à pena privativa de liberdade em regime fechado, é esquizofrênico e sofreu, recentemente, um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico.

Afirma que requereu a expedição da guia de execução definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, visando a instauração de incidente de insanidade mental e a conversão da pena em medida de segurança ou tratamento médico adequado, pleito que foi indeferido na origem.

Aduz que o estado de saúde do paciente é crítico, e depende de internação urgente, que está sendo obstada pelo mandado de prisão em aberto.

Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão indicada como coatora, determinando a expedição imediata da guia de execução definitiva, sem a necessidade de prévia prisão.

No mérito, postula pela concessão definitiva da ordem para determinar ao Juízo da Execução a instauração imediata do incidente de insanidade mental e o encaminhamento do paciente para tratamento médico urgente (Id. 17652334).

Acerca dos fatos,
consta dos autos que, no período de 2019 e 2020, na Rua Orlando Caliman, nº 89, Edifício Leilane, no Bairro Jardim Camburi, nesta Capital, o acusado manteve um apartamento alugado, que se destinava à exploração sexual com intuito de lucro, e ainda, que auferia proveito com a prostituição alheia, participando diretamente dos lucros.

A denúncia foi oferecida em 28/6/2021.

Em 29/7/2021 foi decretada a prisão preventiva do ora paciente, com vistas a garantir a aplicação da lei penal (fls. 148/149 da ação penal).

O denunciado constituiu advogado particular (fl. 172) e foi interrogado de forma remota (fl. 584).

A sentença foi proferida em 23/6/2023 (fls. 702/713).

Houve a interposição de recurso de apelação, que foi apreciado em 12/6/2024 (Id. 8606498).

A sentença condenatória transitou em julgado em 3/7/2024, e o feito aguarda o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do ora paciente, para início do cumprimento da pena.

Em 29/8/2025 e 24/10/2025, a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, visando a expedição de guia de execução definitiva, independente do cumprimento do mandado de prisão, e a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança (Ids. 77265347 e 81679848 da ação penal).

Os pleitos foram indeferidos sob o argumento de que a instrução está encerrada, e, consoante dispõem os arts. 105 e 107 da LEP, a expedição da guia pressupõe o recolhimento ao cárcere (Id. 17652335).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão defensiva.

É sabido que o início da execução penal pressupõe a efetiva prisão do condenado, nos termos do que preveem os arts. 674 do CPP
1
e 105 da LEP
2
.

Todavia, as Cortes Superiores tem reconhecido que o prévio recolhimento à prisão pode configurar condição excessivamente gravosa, a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo devida, excepcionalmente, a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão
3
.

Com efeito, a interpretação da legislação infraconstitucional não pode ser dissociada dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, notadamente a
dignidade da pessoa humana
, a
integridade física e moral do preso
e a
vedação a tratamento desumano ou degradante
.

No caso concreto, há comprovação de que o paciente apresenta quadro de
extrema vulnerabilidade clínica
, com histórico recente de AVC isquêmico e diagnóstico psiquiátrico relevante, circunstâncias que, em tese, podem comprometer a própria higidez do cumprimento da pena em ambiente prisional comum.

Nesse cenário, impositiva a
imediata expedição da
g
uia de
e
xecução
p
enal
d
efinitiva
, deslocando-se a competência à Vara de Execuções Penais, que dispõe de aparato técnico multidisciplinar apto a avaliar a eventual instauração de incidente de insanidade mental; a necessidade de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou manutenção da custódia com acompanhamento.

Tal providência não implica impunidade, mas representa
adequação humanitária do modo de cumprimento da pena
, em consonância com os princípios constitucionais e com a responsabilidade objetiva do Estado pela integridade do custodiado.

Registro, por outro lado, que não cabe a esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, decidir sobre a instauração de incidentes ou benefícios cabíveis na execução penal.

Tal competência cabe ao Juízo da Execução, ao qual deverão ser dirigidos os pedidos, após a expedição de guia de execução definitiva.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17828541),
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, determinando a
imediata expedição da
g
uia de
e
xecução
p
enal
d
efinitiva,
independentemente dos efeitos do mandado de prisão, de modo que a defesa possa formular perante o Juízo da Execução Criminal os pedidos que entender pertinentes.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.

2
Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

3
STJ. AgRg no RHC: 192137/SP (2024/0002251-0), Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 5/3/2024, QUINTA TURMA, DJe 8/3/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR